Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719300-35.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC/15. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator